Tribunal: TJMT
Processo: 1019349-60.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019349-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSIAS DE SOUZA DIAS - CPF: 209.282.701-49 (EMBARGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO FUNCIONAL SEM ATO FORMAL. LIMBO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo disciplinar, declarou a nulidade do afastamento funcional sem ato formal válido, determinou a relotação do servidor e condenou ao pagamento de remunerações pretéritas, com observância da prescrição quinquenal, bem como ao cômputo do período para fins funcionais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à impossibilidade de pagamento de verbas retroativas e de cômputo de tempo de serviço sem prestação laboral; (ii) estabelecer se há contradição na conclusão acerca da nulidade do afastamento funcional diante da alegada ausência voluntária do servidor.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão enfrenta de forma expressa, clara e suficiente todas as questões essenciais ao julgamento, inexistindo omissão a ser sanada.

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não admitindo rediscussão do mérito.

5.

A decisão reconhece que o abandono de cargo constitui infração instantânea e que a instauração do PAD interrompe, mas não impede indefinidamente o curso da prescrição.

6.

A paralisação do processo administrativo por período incompatível com o regime jurídico conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

7.

A configuração do abandono de cargo exige demonstração do
animus abandonandi
, inexistente no caso.

8.

A manutenção do servidor em limbo funcional, sem decisão administrativa final válida, viola o devido processo legal, a ampla defesa, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.

9.

A condenação ao pagamento de remunerações e ao cômputo do tempo de serviço decorre da necessidade de recomposição da situação jurídica afetada por omissão estatal, sem configurar enriquecimento sem causa.

10.

Não há contradição interna no julgado, pois há coerência lógica entre premissas e conclusão.

11.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado e tentativa de reabrir discussão de mérito, o que não se admite na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão que analisa expressamente as teses centrais da controvérsia e se fundamenta em precedente do próprio Tribunal não apresenta omissão apta a ensejar embargos de declaração.

2.

A ausência de conclusão válida de processo administrativo disciplinar, aliada à prescrição da pretensão punitiva e à inexistência de
animus abandonandi
, impõe a recomposição funcional e patrimonial do servidor.

3.

A manutenção do servidor em limbo funcional sem ato formal de desligamento viola garantias constitucionais e legitima a reparação dos efeitos jurídicos decorrentes.

4.

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a incoerência interna entre fundamentos e conclusão do julgado, não se configurando por mera discordância da parte com o entendimento adotado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1001157-76.2019.8.11.0055, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que, em reforma da sentença, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo Disciplinar n.º 0.437.241-7, declarou a nulidade do afastamento funcional mantido sem ato formal válido de desligamento, determinou a imediata relotação do servidor e condenou o ente público ao pagamento das remunerações devidas, observada a prescrição quinquenal, bem como ao cômputo do período correspondente para fins funcionais.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar, de forma suficiente, a impossibilidade de pagamento de verbas retroativas e de cômputo de tempo de serviço em período no qual não houve prestação laboral, além de reputar contraditória a conclusão quanto à nulidade do afastamento, por entender que não houve ato administrativo formal de afastamento, mas simples ausência voluntária do servidor.

Requer, ao final, o saneamento dos supostos vícios.

Contrarrazões, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia, nem autorizam que a parte, a pretexto de integração do julgado, renove insurgência contra conclusão que lhe foi desfavorável. E é precisamente isso que ocorre na hipótese em exame.

A alegada omissão inexiste. O acórdão embargado enfrentou, de modo expresso, claro e suficiente, todas as questões jurídicas reputadas essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive aquelas agora reiteradas pelo embargante. Ficou consignado, de maneira inequívoca, que: o abandono de cargo, para fins prescricionais, constitui infração instantânea; a instauração do processo administrativo disciplinar interrompe, mas não perpetua indefinidamente o curso da prescrição; a paralisação do PAD por lapso absolutamente incompatível com o regime jurídico aplicável conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; a configuração do abandono de cargo exige, além da ausência injustificada, a demonstração do
animus abandonandi
; a manutenção do servidor em limbo funcional, sem decisão administrativa final válida, afronta os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da razoável duração do processo e da segurança jurídica; e a condenação ao pagamento das remunerações, observada a prescrição quinquenal, bem como o cômputo do período para fins funcionais, não traduz enriquecimento sem causa, mas recomposição de situação jurídica indevidamente afetada por omissão estatal. Tudo isso foi afirmado de forma textual no acórdão, com desenvolvimento fundamentado no voto condutor.

Não procede, assim, a afirmação de que o julgado se omitiu quanto ao pagamento das verbas pretéritas ou quanto aos efeitos funcionais do reconhecimento da ilegalidade. Ao contrário, a decisão foi explícita ao assentar que essas consequências decorrem precisamente da nulidade da manutenção do afastamento funcional sem ato formal de desligamento e sem conclusão válida do processo disciplinar, em contexto no qual a própria Administração reconheceu a inviabilidade de prosseguimento do PAD e o esgotamento do prazo legal para a persecução disciplinar. Também foi expressamente consignado que não se tratava de pagamento indiscriminado, pois o comando judicial observou a prescrição quinquenal e vinculou os efeitos patrimoniais e funcionais à necessidade de recomposição da situação jurídica lesada pela prolongada omissão administrativa. Logo, não há ponto relevante sem enfrentamento; há, em verdade, inconformismo do embargante com o conteúdo da fundamentação adotada.

Também não se verifica a aventada contradição. Convém esclarecer, com a devida precisão técnica, que a contradição apta a autorizar o manejo de embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, isto é, a incompatibilidade lógica entre premissas, fundamentos e conclusão da própria decisão. Ela se configura quando o pronunciamento judicial afirma, simultaneamente, proposições inconciliáveis entre si, ou quando a motivação trilha determinada direção e o dispositivo adota conclusão que dela não decorre. Não se confunde, portanto, com a mera discordância da parte quanto ao entendimento firmado, tampouco com eventual oposição entre a decisão embargada e a tese jurídica defendida pelo recorrente, com precedentes por ele invocados, com provas por ele valoradas de modo distinto, ou mesmo com a interpretação que reputa mais adequada ao caso. Em embargos de declaração, o vício relevante é o da incoerência endógena do
decisum
, não o do desacordo externo entre o julgado e a leitura que dele faz a parte.

No caso, essa contradição interna absolutamente não se apresenta. O acórdão desenvolveu linha argumentativa inteiramente coerente: partiu da constatação de que o PAD instaurado em 2004 não foi concluído por decisão final válida; reconheceu a prescrição da pretensão punitiva; assentou a ausência de
animus abandonandi
; identificou a ilicitude da manutenção do servidor em estado de indefinição funcional sem ato formal de demissão ou exoneração; e, com base nessas premissas, concluiu pela necessidade de relotação e de recomposição dos efeitos financeiros e funcionais, observada a prescrição quinquenal.

Há perfeita correspondência lógica entre fundamentação e conclusão: se o vínculo funcional não foi regularmente desconstituído, se a persecução disciplinar prescreveu, se não se comprovou o elemento subjetivo indispensável à configuração do abandono e se a Administração, por sua própria inércia, manteve o servidor em limbo funcional sem respaldo jurídico válido, então a recomposição da situação funcional e patrimonial constitui desdobramento natural e coerente do raciocínio adotado. O que o embargante denomina contradição é, na realidade, mera oposição entre a conclusão do acórdão e a tese por ele sustentada de que a ausência ao serviço teria decorrido exclusivamente de iniciativa voluntária do servidor e impediria qualquer efeito financeiro ou funcional. Isso, porém, é matéria de mérito, já enfrentada e decidida, e não vício de coerência interna do julgado.

A propósito, o acórdão embargado não apenas apreciou essas questões, como o fez em consonância com precedente desta própria Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, expressamente citado como fundamento de autoridade, no sentido de que a ausência de comprovação do
animus abandonandi
vicia o ato administrativo fundado em abandono de cargo e impõe a recomposição do vínculo com todos os efeitos financeiros e funcionais correspondentes. Refiro-me ao julgamento da Apelação Cível n.º 1001157-76.2019.8.11.0055, de relatoria do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 18/03/2025 e publicado no DJE em 18/03/2025, precedente expressamente mencionado no corpo do voto condutor. Esse dado reforça, ainda mais, a improcedência da alegação de omissão, pois o acórdão não apenas enfrentou o tema, mas o fez com lastro em orientação desta própria Câmara.

É importante destacar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente, com motivação suficiente, as questões essenciais ao julgamento. A prestação jurisdicional é completa quando revela, de forma clara, as razões determinantes da conclusão adotada. No caso, a fundamentação lançada é ampla, concatenada e suficiente, sem que haja qualquer lacuna a exigir integração.

Percebe-se, assim, que a pretensão veiculada nos declaratórios possui nítido caráter infringente e busca, em essência, rediscutir o mérito do julgado. O embargante pretende reabrir debate acerca da recomposição patrimonial e funcional. Entretanto, essa matéria foi expressamente examinada e decidida. Embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal destinado à revisão da justiça da decisão, nem se prestam a obter novo julgamento da causa sob roupagem integrativa. A via aclaratória não deve ser desviada de sua finalidade legal para servir como instrumento de mero inconformismo da parte vencida.

Ante o exposto, ausentes vícios a serem sanados,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026